Tribunal: TJMT
Processo: 1035631-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035631-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), RAFAEL GUILHERME BARBOSA - CPF: 906.005.841-00 (APELADO), NAYLA LUCAS CORREA MENANDRO - CPF: 942.183.311-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No. 1035631-76.2023.8.11.0041

APELANTE:

ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO:

RAFAEL GUILHERME BARBOSA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS/LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENCIA.
PRINTS
DE
WHATSAPP
SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. DISCUSSÃO PRIVADA. REAÇÃO A SUPOSTO GOLPE/ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos morais e materiais/lucros cessantes ajuizada por motorista de aplicativo que alega ter sofrido ofensas raciais, ameaças e falsas acusações criminais por parte do réu, resultando em seu descredenciamento da plataforma UBER e consequente perda de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se
prints
de conversas de
WhatsApp
desacompanhados de ata notarial ou perícia técnica constituem prova idônea para comprovar ofensas raciais e ameaças; (ii) estabelecer se discussões privadas sem repercussão pública configuram dano moral indenizável; (iii) verificar se a reação emocional de quem se considera vítima de estelionato gera dever de indenizar; (iv) determinar se existe nexo causal entre a representação criminal e o descredenciamento da plataforma UBER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prints
de conversas de
WhatsApp
, quando desacompanhados de ata notarial (art. 384 do CPC/15) ou outro meio técnico que ateste sua autenticidade, constituem prova frágil e unilateral, especialmente quando impugnados pela parte contrária e o réu nega categoricamente a autoria das mensagens ofensivas.

4. Discussões acaloradas em ambiente privado, sem repercussão pública, representam meros dissabores da vida cotidiana, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A reação emocional de quem se considera vítima de estelionato, desde que não extrapole manifestamente os limites do razoável, configura comportamento compreensível, não gerando dever de indenizar, pois o direito não exige comportamento estoico de quem se vê lesado em seu patrimônio.

6. O descredenciamento da plataforma UBER decorreu de múltiplas causas, incluindo reclamações de usuários por direção perigosa, ameaça a usuário, cobrança de valores a mais e falta de profissionalismo do motorista, conforme documentado em outro processo judicial, rompendo o nexo causal alegado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
Prints
de conversas de
WhatsApp
, quando desacompanhados de ata notarial ou outro meio técnico que ateste sua autenticidade, constituem prova frágil e unilateral, insuficiente para comprovar ofensas de cunho racial ou ameaças. 2. Discussões acaloradas em ambiente privado, sem repercussão pública, não configuram dano moral indenizável, representando meros dissabores da vida cotidiana. 3. A reação emocional de quem se considera vítima de estelionato, desde que não extrapole manifestamente os limites do razoável, não gera dever de indenizar. 4. A existência de múltiplas causas concorrentes para o descredenciamento da plataforma UBER rompe o nexo causal entre a representação criminal e o dano alegado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais/Lucros Cessantes no n. 1035631-76.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
RAFAEL GUILHERME BARBOSA.
Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença adotou postura excessivamente formalista ao desconsiderar os
prints
de
WhatsApp
como meio de prova, ignorando que o próprio apelado reconheceu a titularidade do número telefônico e sua fotografia no perfil durante a instrução processual.

Argumenta que as ofensas de cunho racial evidenciadas nas mensagens configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto, e que o magistrado relativizou indevidamente a gravidade de tais ofensas sob o pretexto de insuficiência probatória.

Alega ainda que não questiona o direito do apelado de buscar a autoridade policial, mas sim o abuso no exercício desse direito, caracterizado pela imputação pessoal direta sem lastro mínimo probatório e pelo uso de linguagem ofensiva, o que resultou em sua indevida inclusão em processo criminal do qual foi posteriormente absolvido por ausência de provas. Ressalta que o direito de petição não confere imunidade civil ao excesso, sendo plenamente aplicáveis os artigos 186 e 187 do Código Civil.

Por fim, contesta a exigência de nexo causal exclusivo entre a representação criminal e seu descredenciamento da plataforma UBER, defendendo que a contribuição relevante ao dano é suficiente para a responsabilização, conforme preconiza o artigo 942 do Código Civil. Sustenta que, mesmo havendo causas concorrentes, o processo criminal instaurado por imputação indevida foi fator determinante para seu descredenciamento, causando-lhe prejuízos materiais quantificados em R$ 96.725,00 a título de lucros cessantes, além dos danos morais decorrentes das ofensas raciais e da falsa imputação criminal, que devem ser fixados em R$ 30.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 342712432).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais/Lucros Cessantes
ajuizada por
ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA
em face de
RAFAEL GUILHERME BARBOSA
.

Na petição inicial, o autor
ABNER
narrou que em março de 2021 emprestou determinado valor em dinheiro ao Sr. Victor Hugo Martins Bernardes, que prometeu devolver quando recebesse pagamento de obra que realizava para o réu
RAFAEL
. Para facilitar o pagamento,
ABNER
disponibilizou sua máquina de cartão de crédito para receber valores diretamente do réu
RAFAEL
.

O autor alegou que, após o recebimento dos valores, começou a ser alvo de acusações, ameaças e ofensas raciais por parte do réu (ID 342712356), que o acusou de participar de esquema fraudulento junto com Victor Hugo.

Sustentou que foi indevidamente denunciado por estelionato, sendo posteriormente absolvido por ausência de provas, mas que em razão do processo criminal foi descredenciado da plataforma UBER, perdendo sua fonte de renda mensal de aproximadamente R$ 7.500,00. Com base nesses fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 96.725,00 por danos materiais/lucros cessantes.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia central reside na valoração das provas apresentadas pelo autor, especialmente os prints de conversas de WhatsApp que supostamente demonstrariam ofensas raciais e ameaças proferidas pelo réu.

O CPC, em seu art. 369, estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. Contudo, o art. 373, I, atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso dos autos, o autor fundamenta sua pretensão essencialmente em
prints
de mensagens de
WhatsApp
(ID 342712356), que supostamente demonstrariam ofensas de cunho racial e ameaças proferidas pelo réu.

Ocorre que tais elementos probatórios carecem de confiabilidade técnica. Os
prints
de conversas de aplicativos de mensagens instantâneas, quando desacompanhados de ata notarial (art. 384 do CPC/15) ou outro meio técnico que ateste sua autenticidade, constituem prova frágil e unilateral.

A facilidade de manipulação digital de tais elementos mediante utilização de ferramentas amplamente disponíveis, que permitem a edição, exclusão ou criação de conversas fictícias que imitam perfeitamente o
layout
dos aplicativos de mensagens, torna
imprescindível a observância de rigorosos protocolos técnicos para sua validação probatória.

No caso em exame, os
prints
apresentados pelo autor carecem completamente de autenticação técnica, uma vez que não foi realizada perícia digital para atestar sua integridade, não há ata notarial que comprove sua extração diretamente do dispositivo móvel, e tampouco existe cadeia de custódia que garanta a preservação das evidências digitais.

Durante a instrução processual, o réu, indagado pelo juízo, negou categoricamente a autoria das mensagens ofensivas, confirmando apenas a titularidade do número telefônico e reconhecendo sua fotografia no perfil, mas refutando veementemente o conteúdo das alegadas conversas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem adotado posição cautelosa quanto à aceitação de
prints
de
WhatsApp
como meio de prova isolado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CAPITAL APORTADO EM EMPRESA AO ARGUMENTO DE FRAUDE. OFENSA ATRAVÉS DE MENSAGENS PARTICULAR DE WHATSAPP PARA OUTREM. ÔNUS DA PROVA. ART . 373, I DO CPC/2015. DANOS NÃO PROVADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART . 1.025 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"(Súmula 211 do STJ). 2 . ''A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"( REsp 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4.4 .2017, DJe 10.4.2017). 3 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1989881 MG 2021/0305462-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – PRINTS DE WHATSAPP – PROVA INSERVÍVEL –PROBABILIDADE DE MANIPULAÇÃO – ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ATA NOTARIAL – ÔNUS DO APELADO (ART. 429, II, DO CPC)– RECURSO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos do decisum, como determina o art. 1 .010, II, do CPC. É vedado o julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do julgamento. Se o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sem analisar a impugnação do réu aos prints de WhatsApp anexados na lide, deve ser cassada a sentença para a regular instrução do processo com a juntada de ata notarial pelo autor (art. 429, II, do CPC) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00359726620168110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

Portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à fragilidade probatória dos
prints
de
WhatsApp
apresentados pelo autor encontra respaldo na jurisprudência e na correta aplicação das normas processuais.

Ainda que superada a questão da fragilidade probatória, o que se admite apenas para argumentação, as supostas ofensas teriam ocorrido em ambiente privado, sem repercussão pública, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

A jurisprudência tem entendido que discussões acaloradas em ambiente privado, como conversas de
WhatsApp
, representam meros dissabores da vida cotidiana, insuficientes para caracterizar dano moral:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS PROFERIDAS VIA "WHATSAPP" – Demanda calcada na alegação de ofensas proferidas via "whatsapp". Sentença de improcedência fundada na ausência de prova da autenticidade dos prints de tela, bem como no caráter privado da conversa. Insurgência. Descabimento . Ré que alegou a adulteração dos prints. Autor que intimado a especificar provas, declinou a possibilidade de produção de prova técnica, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Ademais, as alegadas ofensas foram enviadas à conta privada de "whatsapp" do autor, de modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais, tratando-se mero aborrecimento. Indenização indevida . Sentença mantida. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 10106422920248260566 São Carlos, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/10/2025, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025)

No caso em análise, não há prova de que as supostas ofensas tenham extrapolado o âmbito privado da conversa entre as partes, não se verificando repercussão social negativa que justifique a reparação por dano moral.

Se isso não bastasse, o contexto fático dos autos revela que o REQUERIDO acreditava ter sido vítima de estelionato praticado por Victor Hugo Martins Bernardes, com possível participação do AUTOR, uma vez que este recebeu valores do réu totalizando R$ 16.499,00 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) mediante transferências PIX e pagamentos via cartão de crédito (ID 342712385), supostamente para fornecimento de materiais e prestação de serviços que não foram efetivamente entregues ou executados.

Nesse cenário, eventual manifestação mais acalorada do réu, desde que não extrapole manifestamente os limites do razoável, configura reação emocional compreensível de quem se considera vítima de um ilícito, não gerando dever de indenizar.

O direito não exige comportamento estoico de quem se vê lesado em seu patrimônio, admitindo certa dose de exaltação emocional, desde que não configure abuso manifesto.

No caso, não há prova robusta de que o réu tenha extrapolado os limites do razoável em sua reação ao suposto estelionato, o que afasta o dever de indenizar.

Por fim, o autor alega que, em razão do processo criminal instaurado a partir da representação do réu, foi descredenciado da plataforma UBER, perdendo sua fonte de renda.

Contudo, não se verifica nexo causal entre a alegada conduta ilícita do réu e o descredenciamento do autor da plataforma UBER.

Em consulta ao processo n. 1017380-33.2023.8.11.0001, promovido pelo autor em desfavor da UBER, observa-se do documento de ID 118670705 juntado naqueles autos que o seu desligamento da aludida plataforma não decorreu exclusivamente do processo criminal, mas também de múltiplas reclamações de usuários contra o autor.

Segundo a documentação apresentada, foram registradas reclamações específicas contra o autor por direção perigosa, ameaça a usuário, cobrança de valores a mais e falta de profissionalismo do motorista, cabendo registrar ainda que a ação mencionada foi julgada improcedente, com sentença transitada em julgado.

Por conseguinte, resta evidente que as reclamações contra o autor enquanto motorista da UBER constituem causa autônoma e suficiente para o descredenciamento da aludida plataforma, rompendo o nexo causal alegado pelo autor.

Da análise do conjunto probatório e da aplicação dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, conclui-se pela manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026